Tribunal: TJDFT
Processo: 0726341-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a embargos à execução opostos pelo ora agravante, com relação à demanda n. 0015719-91.2016; (ii) a parte embargante/agravante teve negado o pedido de assistência judiciária gratuita na origem, razão pela qual interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV),de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. Não foram concretamente colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício, tendo em vista que a isolada assertiva sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
7. Desse modo, levando em conta a ausência de comprovação da atual situação financeira e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a subsistência do agravante.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1430795, Rel. Desa Maria Ivatônia, Rel. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 27.06.2022; acórdão 1210162, Re. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, DJe 04.11.2019; acórdão 2026768, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 12.08.2025.